Tribunal: TJPA
Processo: 0809363-58.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809363-58.2022.8.14.0028

APELANTE: FRANCILENE DOS SANTOS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33

CAPUT, C/C ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DA APELANTE NO DELITO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO INCISO V DA REFERIDA LEI. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento da recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da substância entorpecente bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.
D
o afastamento da causa de aumento relativa ao tráfico interestadual. Inocorrência. O
transporte da droga foi realizado entre os Estados do Tocantins e do Pará (local do flagrante) caracterizando o tráfico interestadual ocorrido
;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta a acusada, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FRANCILENE DOS SANTOS COSTA
, inconformada com a sentença que a condenou à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 730 (setecentos e trinta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requereu preliminarmente a nulidade em razão da ausência de justa causa para abordagem pessoal e no mérito, a absolvição da apelante por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII do CPP e subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso v da lei nº 11.343/2006, referente ao tráfico interestadual.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 14.07.2022, por volta das 19h, a denunciada FRANCILENE DOS SANTOS COSTA, vulgo “Nega Cilene”, foi presa em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, trazendo consigo a quantidade de 918g (novecentos e dezoito gramas) de substância entorpecente semelhante a “crack”, para fins de comercialização, substância esta que estava sendo transportada do Estado do Tocantins para o Estado do Pará
”.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

No caso em comento, pleiteia a defesa pela nulidade da sentença penal condenatória, sob argumento de violação por revista pessoal da recorrente, todavia, não merece guarida a referida preliminar, pois constata-se dos autos, que, os policiais civis do Núcleo de Apoio à Investigação receberam o disque denúncia nº 179.7.2022 o qual noticiava que a acusada chegaria à cidade de Marabá, proveniente da cidade de Tocantins, transportando uma grande quantidade de drogas em um ônibus de passageiros, e após a ocorrência de diligências e campana, quando de seu desembarque de um ônibus proveniente de Paraíso do Tocantins, a mesma foi abordada, vez que já era conhecida da polícia por envolvimento com a traficância, oportunidade em que foi encontrado dentro de sua bagagem um tablete de cocaína pesando cerca de 918g., ocorrendo, assim, a prisão em flagrante da apelante.

Dessa forma, pela análise dos autos, constata-se que estava a ré em estado de flagrância desde antes da ação ter iniciado, não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade por revista pessoal.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição da apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, sendo que a materialidade restou devidamente comprovada, pelo auto de exibição e apreensão dos objetos, bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.03.000538-QUI, datado em 15/07/2022, (ID. 15852326), apresentou o seguinte “RESULTADO”: “A substância petrificada esbranquiçada apresentou resultado ‘POSITIVO’ para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como ‘Cocaína”.

A autoria delitiva, por sua vez, restou comprovada com base nos depoimentos testemunhais e confissão da acusada, colhidos durante a instrução processual, os quais lograram em comprovar plenamente a prática do crime de tráfico de drogas por parte da recorrente.

Vale ressaltar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V DA LEI Nº 11.343/2006. DO TRÁFICO INTERESTADUAL

A defesa pleiteia o afastamento da referida causa de aumento do inciso V da Lei nº. 11343/06, aduzindo que não há provas acerca da alegação. Adianto que o pleito não merece guarida.

Consta dos autos, como bem fundamentado pela sentença de primeiro grau que
o transporte da droga foi realizado entre os Estados do Tocantins e do Pará (local do flagrante), o que caracteriza a interestadualidade da condut
a, sendo que a apelante adentrou no ônibus interestadual no município de Paraíso do Tocantins-TO tendo como destino Marabá-PA. Constam também as declarações dos policiais civis Renato Pereira e João Nogueira, os quais constituem, juntamente com as demais informações, prova suficiente a embasar a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, conheço o recurso e nego provimento para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/02/2024